Tribunal: TJPA
Processo: 0809204-48.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809204-48.2017.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: IRACEMA CORECHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA.
APELAÇÕES CÍVEIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E IPAMB.
PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TESE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/12. QUESTÃO DEBATIDA NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA (GTI) AOS PROVENTOS. VÍCIO DE INICIATIVA.
TESE ACOLHIDA.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.
REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1.

1.
Ação Ordinária de incorporação de gratificação de tempo integral. Sentença julgou procedente reconhecendo em sua integralidade do direito pleiteado na inicial pela autora/apelada.

2.

2.

Apelações do Ministério Público do Estado do Pará e IPAMB.
Pretensão à exclusão da incorporação da gratificação de tempo integral. Tese de
Inconstitucionalidade da Lei Municipal Nº 8.953/2012. Não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

3.

3
.
A controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Ocorre que, tal questão resta pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, revelando-se, assim, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC
.

4.

4.

Deste modo, a fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

5.

5.
A incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho,
está em desacordo com os preceitos dispostos na Constituição Federal
, uma vez que, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

6.

6.

Apelações Cíveis conhecidas e
providas,
para julgar improcedente a ação
, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.
98, §3º do CPC/2015

7.

7 .

Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada
pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO às Apelações do Ministério público do Estado do Pará e IPAMB e a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis e Remessa Necessária interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
contra
IRACEMA CORECHA DOS SANTOS
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0809204-48.2017.8.14.0301
- PJE
), ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida (Id.
3422266 - Pág. 1
/6) foi proferida com o seguinte dispositivo:

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO INICIAL para determinar ao IPAMB que proceda à incorporação da parcela “TEMPO INTEGRAL” na remuneração da Requerente e ao pagamento, em base retroativa limitada ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente ação, das parcelas da referida gratificação que deixou de pagar à Autora, tendo por improcedentes o pedido de cobrança em relação aos meses que extrapolam tal quinquênio, bem como o pleito de indenização por danos morais. Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o IPAMB ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. decisão-mandado de ID 1612065, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I. Sem reexame necessário (art. 496, §2º, do CPC). Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente. P.R.I.C. Belém, 1º de abril de 2020.
– Grifo nosso

O Ministério Público do Estado do Pará, interpôs (Id.
3422268 - Pág. 1/9
), alegando, em síntese,
impossibilidade de incorporal do adicional de gratificação de tempo integral, bem como,
a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, afirmando vício de iniciativa, na medida que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará. Aduz, ainda, que muito embora a norma legal tenha sido sancionada pela autoridade competente já referida, não é capaz de convalidar o vício mencionado. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequência reforma da sentença e, improcedência

Em seguida, o IPAMB, igualmente interpôs recurso de apelação (Id.
3422269 - Pág. 1/13)
, suscitando, as mesmas teses arguidas no recurso do Parquet, ou seja, inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, ante a ocorrência de vício de iniciativa.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequência reforma da sentença e, improcedência da ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 3422274 - Pág. 1/7), pugnando pela manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial nesta Instância Superior (Id. 3589168 - Pág. 1), este
apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento dos recurso
s (Id.
3950244 - Pág. 1/8).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las conjuntamente.

DAS APELAÇÕES

A questão em análise consiste em verificar se a apelante possui direito líquido e certo à incorporação da Gratificação de Tempo Integral.

DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL

Tanto o Ministério Público do Estado do Pará quanto o IPAMB, em suas razões, alegam que a apelada não faz jus à incorporação da gratificação de tempo integral (50%), tendo em vista a ocorrência de vício formal da Lei nº 8.953/12, ante sua inconstitucionalidade.

Sobre a tese arguida pelos apelantes, de Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/12, verifica-se que razão lhes assiste, uma vez que a

referida norma padece de vício de iniciativa, tendo em vista que não se deu por iniciativa do Chefe do Executivo, ensejando, assim, violação os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

Destaca-se que a lei acima mencionada, alterou o artigo 64 da Lei nº 7.205/90, tendo estabelecido em seu § 3º ser devido ao servidor efetivo a incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI), desde que haja o seu percebimento pelo lapso de 10 (dez) anos seguidos ou 15 (quinze) anos alternados.

Ocorre que, conforme dispõe o art. 949, do CPC/15, não será cabível o incidente ou arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Art. 949 (...)

Parágrafo único
. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Logo, quando houver orientação consolidada no âmbito do Pretório Excelso sobre a questão constitucional, como é o caso dos presentes autos a respeito da matéria em discursão, não haverá o que se falar em necessidade de observância à cláusula de reserva de plenário.

Acerca do assunto, vejamos o precedente do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.

1.

A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal
, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. (...) (STF, ARE 914.045 RG, rel. min. Edson Fachin, j. 15-10-2015 P, DJE de 19-11-2015). – Grifo nosso

A controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Ocorre que, tal questão resta pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, revelando-se, assim, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

Ademais, importante ressaltar que, em se tratando de sistema remuneratório de servidor público, é sabido que este se compõe do vencimento base, que é representado por valor fixado em lei, acrescido das vantagens pecuniárias que variam de acordo com as peculiaridades exercidas por cada servidor e das respectivas circunstâncias fáticas, a exemplo do tempo de serviço, dentre outros.

Nesse cenário, conforme estabelece o artigo 37, X, da Carta Maior, a fixação da remuneração, vencimento e gratificações depende de lei, logo, quando se tratar de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder.

Sobre o tema, necessária a leitura do artigo 37, X artigo, bem como, do dispositivo 61, § 1º, II, “a”, ambos da Constituição Federal que dispõe o seguinte:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Art. 61
. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º
São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II
- disponham sobre:

a)
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

Em análise dos autos eletrônicos, é possível verificar que a apelada, servidora municipal, por mais de 17 (dezessete anos), percebia em sua remuneração a Gratificação de Tempo Integral (GTI), correspondente a 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base (Id.
3422093 - Pág. 1

ao Id.
3422097 - Pág. 7
).

Deste modo, considerando tal situação, tem-se que, por força da Lei Municipal nº 8.953/12, que alterou o artigo 64 da lei nº 7.502/90, aditando o § 3º, a apelada faria jus a incorporação da gratificação de tempo integral em sua remuneração, pois, de acordo com a norma legal acima mencionada, “o servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação de tal verba em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma”.

Não obstante, a norma estatutária que versa sobre à concessão a servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos, traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe daquele Poder, em face da cláusula de reserva inserta no artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República.

O conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local.

Acerca do tema, vejamos o precedente do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 236/2002 EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REGIME JURÍDICO – REMUNERAÇÃO – LEI ESTADUAL QUE EQUIPARA, PARA EFEITO DE ACESSO AO BENEFÍCIO DA “GRATIFICAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA”, O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” OU “STRICTO SENSU” EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL AO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS –
O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado
. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar,
incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e disciplina da remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública
(RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes.

SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. (...) (ADI 2743, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018) – grifo nosso

Infere-se, ainda, que a norma legal
em análise, quando da sua formação foi provida a partir de iniciativa parlamentar, tendo ocasionado aumento de despesa pública, bem como, influenciou, consequentemente, no regime jurídico dos servidores públicos do Ente Municipal, com o que afetou em domínio constitucionalmente reservado a discrição do Prefeito Municipal, provocação formal esta, sem a qual não poderia ter como considerar válido o processo legislativo instaurado.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça vem de forma reiterada, em situações análogas a dos autos, em que reconhece a inconstitucionalidade da norma em comento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. INCONTROVERSA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR ERRO DE INICIATIVA. INCABÍVEL CONVALIDAÇÃO DE NORMA MANIFESTAMTENTE INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na hipótese em julgamento, é incontroversa a inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, posto que, não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

2.

Na hipótese dos autos, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra, inclusive, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC.

3.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que que é incabível a pretensão recursal de convalidação de norma manifestamente inconstitucional, ainda que tenha sido sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA, Processo nº 0024433-23.2013.814.0301, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda, Julgamento em 04.11.2019, Publicado em 06.02.2020) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. IPAMB TEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DO REEXAME NECESSÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. INCONSTUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. (...)

2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que

trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

3. Recurso não conhecido. Sentença reformada, em remessa necessária. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação cível e, em remessa necessária, reformar a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 20 de maio de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (TJ/PA, Acórdão nº 1756304, 1756304, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) EM SUA REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÈNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 (...) 2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que na espécie se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a clausula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Politica o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator (TJ/PA, Acórdão nº 1511292, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-25) – Grifo nosso.

Ademais,
a manifestação do Parquet seguiu o mesmo entendimento:

“
Ocorre que, como devidamente elucidado por ambos os apelantes, verifica-se a inequívoca inconstitucionalidade formal da referida Lei Municipal em face de vício de iniciativa, já que a norma não foi proposta pelo chefe do Poder Executivo Municipal, em afronta aos arts. 37, X c/c 61, §1º, II, “a”, ambos da Constituição Federa (...)

Em razão da Gratificação de Tempo Integral-GTI constituir aumento da remuneração dos servidores, a iniciativa deveria ter sido, em norma de repetição obrigatória, do Prefeito Municipal, o que não ocorreu; ocasionando, de fato, vício de iniciativa, que torna nula a Lei com efeitos ex tunc.

(...)

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de custos iuris, em sede de APELAÇÃO opina pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO das apelações interpostas pelo Ministério Público de Primeiro grau e pelo IPAMB, a fim de que seja reformada a sentença de 1º Grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Assim, depreende-se que o diploma normativo Municipal que estabelece a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, está de encontro com o que prevê a Constituição Federal, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo caberá, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais, além de importar em aumento de despesa, pelo que há razão para a reforma da sentença ora atacada.

Sem mais questões a serem analisadas em sede de Apelação, passo ao Reexame Necessário.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la, e ao fazê-lo, verifico que a sentença deve permanecer inalterada pelos fundamentos já expostos neste voto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DOU PROVIMENTO às APELAÇÕES
, para

afastar a condenação à incorporação da gratificação por tempo integral, nos termos da fundamentação.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/12/2020